Tribunal: TJPA
Processo: 0100057-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100057-10.2015.8.14.0301
APELANTE: LUIZ OTAVIO DE MENDONCA DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1 – Da análise dos autos, percebe-se que a sentença de primeiro grau, agiu com acerto ao declarar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, para ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP, considerando o entendimento já consolidado na jurisprudência pátria e trazido na Decisão Monocrática, ora agravada, de que se aplica ao Banco do Brasil,
o Enunciado da Súmula nº 77,
no sentido de que referida instituição financeira é mero arrecadador das contribuições, e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

2 - O argumento do Apelante de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora, desses valores, não muda a conclusão de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Como sabido, o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas (arts. 9º e 10º do Decreto nº 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar nº 26).

3 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ OTÁVIO DE MENDONÇA DIAS
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do demandado.

Na origem, o autor relatou que ao passar para a reserva remunerada, se dirigiu ao Banco Do Brasil para levantar os depósitos do PASEP de sua conta. Alega que foi informado pelo gerente que os valores só poderiam ser levantados com autorização judicial e que o fato de ser militar da reserva não lhe permitia receber valores da cota do PASEP.

Diz que o referido programa foi criado com o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos civis e militares participação na receita dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

Pelo exposto, requereu a procedência do pedido no sentido de condenar o Banco Ré ao pagamento DAS COTAS da conta do PASEP nº 1.010.360.008-3, que se encontra depositado no Banco do Brasil, em nome do Autor, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

Foi proferida sentença (Id nº 2818922), tendo o juízo singular extinguido o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação (id. nº 2818923) e, após breve explanação dos fatos, sustentou, em síntese, que a instituição financeira deve fazer parte do polo passivo da ação, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que cita.

Esclareceu que a legitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o tema discutido na ação seria a atualização monetária dos valores que foram depositados pela União, que ficaram durante o período cobrado, sob a administração do Banco do Brasil, o que seria de sua exclusiva responsabilidade.

Sustenta que o Banco do Brasil não efetuou os repasses feitos pela União Federal para a conta individual do autor, apropriando-se indevidamente de valores de COTAS do PASEP.

Por essa razão, afirmou que o Banco do Brasil seria parte legítima para figurar na ação, pugnando pela reforma da sentença e o prosseguimento da ação de cobrança com o julgamento de mérito no primeiro grau.

O Banco apelado apresentou contrarrazões (id. nº 2818924), refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da se
ntença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id nº 3494327).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço a o recurso de apelação interposto e passo à apreciação do mérito.

Com a ação intentada, postulou o apelante a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento das COTAS da conta PASEP nº 1.010.360.008-3, de sua titularidade, acrescido de juros remuneratórios calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido, tendo a sentença recorrida extinguido o feito sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade passiva da instituição financeira.

A controvérsia recursal compreende a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70, que assim dispõe em seus artigos 5º, 7º, § 6º, e 8º:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

(...)

Art. 7º - O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda;

II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego;

V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e

VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP.

(...)

§ 6º - O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PISPASEP,

que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

(...)

Art. 8º No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor:

(...)

II - ao término de cada exercício financeiro:

a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

Da leitura dos dispositivos legais, percebe-se que o argumento do Apelante de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora, que seriam de responsabilidade exclusiva do BANCO DO BRASIL, como depositário e administrador do PASEP, não muda a conclusão de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

O PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação,
calcular a correção monetária, a incidência de juros
, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas (arts. 9º e 10º do Decreto nº 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar nº 26)

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil S/A, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PIS/PASEP NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RELEVANTE INTERESSE À COLETIVIDADE. VIABILIDADE.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito tempo já afirma que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias. Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379.

(...)

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.480.250 - RS (2014/0230786-5), Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 08/09/2015)

Na mesma linha de raciocínio, os precedentes desta Corte e da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETENTORA APENAS DA INTERMEDIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal diz respeito à alegação de ilegitimidade passivaad causamdo Banco do Brasil S/A quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil S/A, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez.

3. Apelação cí (4007515, 4007515, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-17)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO
.
PRETENSÃO DO AUTOR EM PLEITEAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PASEP, NOS COFRES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS.
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ATUA NO CASO EM TELA TÃO SOMENTE COMO O ÓRGÃO QUE ARRECADA AS CONTRIBUIÇÕES E AS OPERACIONALIZA, NÃO POSSUINDO, DE FATO, QUALQUER INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PRETENDIDO. O DECRETO N.º 4.751/2003 DETERMINA EM SEU ART.7º QUE
O PIS-PASEP SERÁ GERIDO POR UM CONSELHO DIRETOR, ÓRGÃO COLEGIADO CONSTITUÍDO DE SETE MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES EM IGUAL NÚMERO, COM MANDATOS DE DOIS ANOS, DESIGNADOS PELO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, ALÉM DO QUE O CONSELHO DIRETOR FICA INVESTIDO DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA DO PIS-PASEP, QUE SERÁ REPRESENTADO E DEFENDIDO EM JUÍZO POR PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
RESSALTE-SE QUE O MESMO DECRETO, EM SEU ART.10, ESTABELECE O ROL DE ATRIBUIÇÕES DO BANCO DO BRASIL NO TOCANTE AO PASEP, SENDO TODAS AS ATRIBUIÇÕES MERAMENTE DE ARRECADAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS CONTAS, NÃO HAVENDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA EM CONCEDER OU NEGAR O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS, MUITO MENOS VIR A JUÍZO DISCUTIR SITUAÇÕES REFERENTES A GESTÃO E CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE OS VALORES. PRECEDENTES.

SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 0024465-86.2017.8.14.0301 Número Acordão: 3661110; 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Data Julgamento: 23-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER PELA CORREÇÃO E JUROS DO PASEP. SÚMULA 77 DO STJ.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER POR DÉBITOS INDEVIDOS CONTA DO PASEP. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sendo o Banco do Brasil mero operador/pagador do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não pode responder pela correção monetária e juros do valor que deixou de ser sacado pelo beneficiário no momento próprio.
Ao Banco do Brasil incumbe apenas a atribuição de repassar os valores apontados pelo gestor aos beneficiários. Assim, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução de mérito
. O PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas (arts. 9º e 10º do Decreto nº 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar nº 26
).
2. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se postula indenização por danos materiais, em virtude de débitos indevidos lançados na conta do PASEP. Não se desincumbido a instituição bancária de demonstrar as razões dos lançamentos realizados na conta PASEP da parte autora, bem como quem foi o beneficiário dos saques indevidos, ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), deve restituir tal quantia cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-TO - AC: 00326233220198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

Destarte, conclui-se pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A na questão sob exame, o que pode ser referendado por intermédio de uma interpretação analógica da Súmula 77 do STJ, que assim preceitua: “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”
[1].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação
, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/05/2021